Tribunal: TJMT
Processo: 0015059-92.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015059-92.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação Acessória, Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.382.912/0001-38 (APELADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RESTABELECIMENTO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ALEGAÇÃO DE QUE TODOS OS DOCUMENTOS FORAM ANEXADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PARECER DA SEFAZ NO SENTIDO DE QUE NÃO APRESENTOU OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS – INVIABILIDADE DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – DILAÇÃO PROBATÓRIA - ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA – APELO PREJUDICADO.

O mandado de segurança constitui ação constitucional destinada a proteger direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
nem
habeas data
.

O direito líquido e certo, de acordo com entendimento doutrinário e jurisprudencial, é aquele comprovado de plano, sem necessidade de dilação probatória, ou seja, é aquele comprovado por meio de prova pré-constituída.

No caso dos autos, importante registrar que a impetração não visa combater ato ilegal consistente na suspensão unilateral da inscrição estadual da Apelada/Impetrante, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, mas, sim, o fato de que apesar de ter apresentado toda a documentação exigida no processo administrativo, a Autoridade Coatora indeferiu o pedido de reativação da inscrição estadual da empresa pela segunda vez.

A apresentação dos documentos no mandado de segurança não comprova que os mesmos também foram apresentados na via administrativa, a fim de demonstrar o suposto ato ilegal praticado pela autoridade apontada como coatora, uma vez que é cediço que o ato administrativo goza de presunção de veracidade, ainda, mais porque a Apelada/Impetrante não anexou o processo administrativo integral.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No.
0015059
-92.2018.8.11.0041

APELANTE/INTERESSADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA/INTERESSADA
: ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido liminar, impetrado por Aspen Distribuidora de Combustíveis LTDA, em face de ato que reputa ilegal atribuído ao Gerente do Seguimento de Combustíveis da SEFAZ/MT, concedeu a segurança vindicada para determinar à autoridade coatora que restabeleça imediatamente a Inscrição Estadual da Impetrante, IE n. 13.194.820-2, e expeça a autorização dos documentos fiscais da empresa.

O Estado de Mato Grosso suscita, em preliminar, a ausência de prova pré-constituída de violação do suposto direito, já que a Apelada não trouxe prova de que foi cerceado seu direito de defesa, muito menos que não houve procedimento regular para a cassação da inscrição estadual.

Assevera, ainda, que, a suspensão da inscrição estadual, se deu nos moldes da legislação em vigor.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença objurgada.

O Apelado apresentou contrarrazões, aduzindo, preliminarmente, a intempestividade do recurso manejado pelo Apelante, pugnando pelo não conhecimento do recurso de Apelação, haja vista o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, defendendo a manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela rejeição de ambas as preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido liminar, impetrado por Aspen Distribuidora de Combustíveis LTDA, em face de ato que reputa ilegal atribuído ao Gerente do Seguimento de Combustíveis da SEFAZ/MT, concedeu a segurança vindicada para determinar à autoridade coatora que restabeleça imediatamente a Inscrição Estadual da Impetrante, IE n. 13.194.820-2, e expeça a autorização dos documentos fiscais da empresa.

Denota-se dos autos que, a Apelada/Impetrante impetrou Mandado de Segurança com pedido de liminar contra ato indigitado coator da lavra do Gerente do Seguimento de Combustíveis da SEFAZ/MT, objetivando a concessão de liminar para compelir a autoridade coatora a restabelecer a inscrição estadual da Impetrante, IE n. 13.194.820-2, devendo se abster de qualquer ato lesivo ou atentatório aos direitos da empresa. No mérito, pediu a confirmação da liminar, bem como que a autoridade coatora expedisse a autorização de impressão dos documentos fiscais da Impetrante.

A Impetrante narrou que, é empresa atuante no seguimento atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados do petróleo e que sua inscrição estadual, IE n. 13.194.820-2, foi suspensa pelo Motivo 541 – SUSPENSÃO-ORDEM-MP/PF/PJC/JUDICIÁRIO/EX-OFFICIO-CAUTELAR-ADMINISTRATIVA, em 10/05/2017, tendo
solicitado administrativamente o restabelecimento
, o que restou indeferido pelo Parecer n. 68/2017.

Contou que, no aludido parecer a SEFAZ mencionou a mudança de CNAE da Impetrante, o que motivou novo protocolo na via administrativa, em 10-7-2017, no qual a empresa demonstra atualização dos seus dados cadastrais em virtude de mudança no quadro societário, a fim de estar com toda documentação regularizada para obter a reativação de sua IE.

Pontuou que,
não obstante estar em dia com toda documentação, a autoridade coatora negou o pleito de reativação da IE
, nos termos do Parecer n. 128/2018 – GFSC/SUFIS, ao argumento de a Impetrante estar descumprindo o art. 47 da Portaria 005/2014 da SEFAZ/MT, por não ter apresentado Certidão Negativa de Débitos da União referente à empresa e quadro societário (matriz), bem como Ato Contratual de Constituição de Filial registrado na JUCEMAT e comprovante de inscrição no cadastro de pessoa jurídica da matriz e filial.

A Impetrante defendeu que apresentou, no processo administrativo n. 5341229/2017, todos os documentos apontados como faltantes.

O pedido de liminar foi deferido para determinar o restabelecimento da inscrição estadual da Impetrante e, ao final, o Juízo
a quo
concedeu a segurança vindicada.

Pois bem.

O mandado de segurança constitui ação constitucional destinada a proteger direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
nem
habeas data
.

O direito líquido e certo, de acordo com entendimento doutrinário e jurisprudencial, é aquele comprovado de plano, sem necessidade de dilação probatória, ou seja, é aquele comprovado por meio de prova pré-constituída.

No caso dos autos, importante registrar que a impetração não visa combater ato ilegal consistente na suspensão unilateral da inscrição estadual da Apelada/Impetrante, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, mas, sim, o fato de que apesar de ter apresentado toda a documentação exigida no processo administrativo, a Autoridade Coatora indeferiu o pedido de reativação da inscrição estadual da empresa pela segunda vez.

Eis os trechos da petição inicial:

[...]. Desta forma, com base no parecer expedido, ao qual destacava a falta de apresentação das alterações contratuais, a empresa em 10/07/2017 requereu novo protocolo junto à SEFAZ/MT, demonstrando atualização dos dados cadastrais por consequência da mudança do quadro societário.

Tal medida fora necessária, vez que para o pedido de reativação da inscrição estadual seria necessário a apresentação do ato constitutivo, assim como, das alterações contratuais da empresa, ao passo que a desatualização cadastral junto ao Estado, poderia ensejar novo indeferimento para o restabelecimento da inscrição estadual, conforme dispõe a Portaria 005/2014.

Não obstante a Impetrante apresentar rigorosamente todos os documentos exigidos por Lei, bem como pela SEFAZ/MT, a mesma teve seu pedido de reativação da inscrição estadual novamente negado pela Autoridade Coatora, nos termos do novo parecer no. 128/2018 – GFSC/SUFIS, em anexo.

Advém que, o ato ilegal fora praticado sob a mesma fundamentação, qual seja, supressão de documentos pertinentes ao art. 47 da Portaria 005/2014.

[...]. [Destaquei].

Na hipótese dos autos, a Apelada/Impetrante afirma que apresentou todos os documentos necessários para o restabelecimento da sua inscrição estadual na via administrativa. Por outro lado, no parecer no. 128/2018-GFSC/SUFIS, consta que os documentos referentes a certidão negativa de débitos da União referente a empresa e quadro societário; cópia dos atos de alteração contendo devido registro na Junta Comercial do Estado onde a empresa for sediada ou no cartório competente, no caso de sociedade simples e, cópia de comprovante de inscrição do estabelecimento no Castrado Nacional de Pessoa Jurídica e, no caso de filial, também da respectiva matriz,
não foram atendidos ou apresentados.

Tenho que, apresentação dos documentos no mandado de segurança não comprova que os mesmos também foram apresentados na via administrativa, a fim de demonstrar o suposto ato ilegal praticado pela autoridade apontada como coatora, uma vez que é cediço que o ato administrativo goza de presunção de veracidade, ainda, mais porque a Apelada/Impetrante não anexou o processo administrativo integral.

Assim, não há prova pré-constituída a demonstrar a violação a direito líquido e certo da Impetrante, pelo que não é admissível a impetração de mandado de segurança.

O pressuposto do mandado de segurança é a ausência de dúvida quanto à situação fática, que deve ser provada documentalmente, de modo que qualquer incerteza sobre os fatos leva ao descabimento da reparação da lesão por meio do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos por meio de ação própria que admita a dilação probatória.

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia, ou, nas palavras de Castro Nunes: “direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;” (Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Nesse sentido:

[...] O
mandamus
exige a comprovação de direito líquido e certo, o que reclama que os fatos alegados pelo impetrante estejam, desde já, comprovados, de plano, com a petição inicial, que deve vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação, o que não ocorreu, no presente caso. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 49342/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de agosto de 2017).

E, ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SINDICÂNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCABIMENTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 1. O mandado de segurança destina-se, a teor do artigo 5o, LXIX, da Constituição da República, c/c o artigo 1o da Lei Federal no 12.016/2009, a salvaguardar de direito líquido sempre que, com ilegalidade ou abuso de poder, qualquer pessoa sofrer violação ou ameaça de violação por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2. A segurança pretendida diz com a anulação de penalidade administrativa imposta após o curso de sindicância, na qual a impetrante sustenta, conforme relatado, a ocorrência de violação às suas garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Assim, o requisito da prova pré-constituída necessária à compreensão da controvérsia está satisfeito com a juntada dos próprios autos do processo administrativo, cuja cópia integral acompanha a petição inicial.
3. O artigo 515, § 3o, do CPC/73 (que positiva a Teoria da Causa Madura) não encontra aplicação no caso concreto, na medida em que a petição inicial foi indeferida de plano, antes que a angularização processual possibilitasse a apresentação de informações pela autoridade indigitada coatora. 4. Sentença que indeferiu a inicial do mandado de segurança desconstituída. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.

(Apelação Cível, No 70054886882, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Julgado em: 18-10-2018). [Destaquei].

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
RETIFICO
a sentença para denegar a segurança nos termos dos artigos 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009 c/c artigo 485, IV do CPC, reconhecendo a inadequação da via, julgando prejudicado o apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020